Tribunal: TJES
Processo: 5013043-44.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013043-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI VIEIRA MODOLO
RECORRIDO: CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória com pedido liminar ajuizada por Marli Vieira Modolo em face de Banco C6 Consignado S.A., CRF Consultoria Financeira EIRELI e Lilian Mendes Nunes, objetivando a anulação de dois contratos de empréstimo consignado que a autora alega terem sido firmados mediante vício de consentimento, sob pretexto de liberação de crédito vantajoso. Segundo a inicial, os valores foram repassados à empresa intermediadora (CRF) e, após alguns repasses à autora, cessaram, restando os descontos mensais ativos em seu benefício previdenciário. Pleiteou-se a nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo
a quo
homologou a desistência da demanda em favor Lilian Mendes Nunes e CRF Consultoria Financeira EIRELI e julgou improcedente a ação em relação ao Banco C6 Consignado S.A. (ID 53485776), sob o fundamento de que os contratos foram celebrados regularmente por meio digital, com uso de biometria facial e assinatura eletrônica, e que a própria autora firmou instrumentos em que consentia com os repasses dos valores à empresa intermediadora. Constatando que a adesão aos empréstimos se deu de forma consciente e que a instituição financeira não teve culpa por eventuais inadimplementos da empresa intermediária, a sentença afastou a responsabilidade do banco e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 54183274) sustentando a existência de vício de consentimento e alegando ter sido vítima de golpe perpetrado pela empresa CRF, que se valeria de um modus operandi recorrente com idosos. A recorrente argumenta que decisões anteriores em casos semelhantes foram favoráveis ao consumidor e que houve contradição no julgamento. Defendeu a nulidade dos contratos firmados e requereu a restituição dos valores descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, alegando hipervulnerabilidade por ser idosa e aposentada.

Em contrarrazões (ID 54625848), o Banco C6 Consignado S.A. defendeu a regularidade dos contratos, destacando que os valores foram efetivamente depositados na conta da autora e que a contratação se deu mediante validação biométrica, afastando qualquer indício de fraude. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço nem abuso por parte da instituição, tratando-se de relação legítima e válida, cujos efeitos foram aceitos pela própria autora ao utilizar os valores. Argumentou ainda que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento sem repercussão relevante nos direitos da personalidade, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de ação indenizatória com pedido liminar ajuizada por Marli Vieira Modolo em face de Banco C6 Consignado S.A., CRF Consultoria Financeira EIRELI e Lilian Mendes Nunes, objetivando a anulação de dois contratos de empréstimo consignado que a autora alega terem sido firmados mediante vício de consentimento, sob pretexto de liberação de crédito vantajoso. Segundo a inicial, os valores foram repassados à empresa intermediadora (CRF) e, após alguns repasses à autora, cessaram, restando os descontos mensais ativos em seu benefício previdenciário. Pleiteou-se a nulidade dos contratos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

O juízo
a quo
homologou a desistência da demanda em favor Lilian Mendes Nunes e CRF Consultoria Financeira EIRELI e julgou improcedente a ação em relação ao Banco C6 Consignado S.A. (ID 53485776), sob o fundamento de que os contratos foram celebrados regularmente por meio digital, com uso de biometria facial e assinatura eletrônica, e que a própria autora firmou instrumentos em que consentia com os repasses dos valores à empresa intermediadora. Constatando que a adesão aos empréstimos se deu de forma consciente e que a instituição financeira não teve culpa por eventuais inadimplementos da empresa intermediária, a sentença afastou a responsabilidade do banco e extinguiu o feito com resolução do mérito.

Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 54183274) sustentando a existência de vício de consentimento e alegando ter sido vítima de golpe perpetrado pela empresa CRF, que se valeria de um modus operandi recorrente com idosos. A recorrente argumenta que decisões anteriores em casos semelhantes foram favoráveis ao consumidor e que houve contradição no julgamento. Defendeu a nulidade dos contratos firmados e requereu a restituição dos valores descontados, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, alegando hipervulnerabilidade por ser idosa e aposentada.

Em contrarrazões (ID 54625848), o Banco C6 Consignado S.A. defendeu a regularidade dos contratos, destacando que os valores foram efetivamente depositados na conta da autora e que a contratação se deu mediante validação biométrica, afastando qualquer indício de fraude. Sustentou que não houve falha na prestação do serviço nem abuso por parte da instituição, tratando-se de relação legítima e válida, cujos efeitos foram aceitos pela própria autora ao utilizar os valores. Argumentou ainda que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento sem repercussão relevante nos direitos da personalidade, requerendo o desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, diante da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, que, em conjunto com o histórico de créditos de benefício previdenciário, demonstram a veracidade da declaração, preenchendo os requisitos para obtenção da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal, nos termos apresentados, não encontra respaldo para acolhimento.

Este Relator reconhece a gravidade dos casos envolvendo golpes digitais, especialmente quando dirigidos à população idosa, que frequentemente não domina os meios tecnológicos e, por isso, torna-se vulnerável à atuação de terceiros mal-intencionados. Tais agentes se valem da boa-fé e da limitação técnica dessas pessoas para obter vantagens indevidas, causando-lhes expressivo prejuízo.

Contudo, mesmo diante da relevância social do tema, é necessário observar os contornos legais que regem a responsabilização civil, seja ela de natureza contratual ou extracontratual. A atribuição de responsabilidade, especialmente com consequências patrimoniais, como restituição de valores ou indenização, depende da verificação dos requisitos previstos no ordenamento jurídico.

No caso em exame, cuida-se de relação de consumo, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, essa responsabilidade pode ser elidida quando demonstrada a presença de causa excludente, como a culpa exclusiva do consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a própria recorrente admite ter atendido a ligação de terceiro que lhe informou sobre a suposta existência de crédito a ser resgatado. Após isso, deslocou-se espontaneamente até endereço que não pertence à instituição financeira recorrida, onde seguiu as instruções dos supostos intermediadores, fornecendo seu telefone celular, desbloqueando o dispositivo, autorizando a realização de selfies e assinaturas, bem como permitindo o uso de funcionalidades de geolocalização e reconhecimento facial – todos elementos que viabilizaram a formalização da operação.

Verifica-se, assim, rompimento do nexo de causalidade entre a conduta da instituição financeira e o alegado prejuízo, uma vez que os valores oriundos da contratação foram regularmente depositados na conta bancária de titularidade da própria recorrente. A partir desse momento, não se vislumbra qualquer ingerência da recorrida quanto ao destino dado aos recursos, os quais foram desviados mediante atos praticados por terceiros não vinculados à instituição.

Caberia à recorrente, diante de qualquer dúvida, proceder à devida conferência das informações diretamente com a instituição financeira, por meio de seus canais oficiais, e não com pessoas estranhas, sem qualquer relação negocial prévia com ela. A ausência dessa cautela mínima, infelizmente, contribuiu de forma decisiva para o desfecho experimentado.

Neste sentido há manifestações pretéritas de outras Turmas Recursais, vemos:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDORA FIRMOU CONTRATO COM O GRUPO INVEST ASSUMINDO A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E REPASSAR O DINHEIRO PARA A EMPRESA CRF CONSULTORIA. CONTRATO JUNTO AO BANCO PAN FOI ASSINADO PELA A AUTORA (FATO INCONTROVERSO). O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DA AUTORA. PREPOSTA DO GRUPO INVEST REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DA CONTA DA CEF DA AUTORA PARA A CRF, COM SENHA E CARTÃO DA AUTORA. USO DO CARTÃO MAGNÉTICO DA CAIXA. BANCO CETELEM É CESSIONÁRIO DA DÍVIDA DA AUTORA JUNTO AO BANCO PAN. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES NO GOLPE SOFRIDO PELA AUTORA. RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. (...) Isso porque, embora a autora alegue ter sido informada pelo Grupo Invest que o contrato firmado tratava-se de redução de juros de empréstimo consignado em andamento, a autora firmou contrato com este de contratar em seu nome empréstimo consignado e repassar os valores para a empresa CRF, o que foi feito (ID nº 5765428). Ademais, nota-se que a autora alega inclusive ter tirado selfie para firmar o contrato. Portanto, não há como imputar aos recorrentes o ônus do golpe sofrido pela a autora, dado que não teve contribuição destes, uma vez que a autora realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado na conta da autora, e esta permitiu que a preposta do Grupo Invest utilizasse o seu cartão da Caixa Econômica Federal e procedesse com as transferências da quantia recebido do empréstimo para a CRF Consultoria. Assim, tendo em vista que a autora assinou o contrato de empréstimo junto ao Banco Pan e que o crédito deste foi creditado em sua conta que recebe o benefício previdenciário, impossível reconhecer a falha na prestação de serviço destes. Data: 09/Apr/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 4ª Turma. Número: 5025052-09.2022.8.08.0012. Magistrado: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM GRUPO INVEST ASSUMINDO OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO PAN. CONTRATO DIGITAL FIRMADO PELO AUTOR. VALORES CREDITADOS NA CONTA DO AUTOR E TRANSFERIDOS VOLUNTARIAMENTE PARA CRF CONSULTORIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO PAN NO GOLPE SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. (...) Ademais, nota-se que o autor confessa expressamente ter firmado o contrato. A demanda foi proposta pelo jus postulandi e o autor é extremamente claro em sua narrativa quanto ao comportamento adotado (vide ID 8687417 - pág. 03). Portanto, entendo tal como o sentenciante, ou seja, não há como imputar ao Banco PAN o ônus do golpe sofrido pelo autor, dado que não teve contribuição deste, uma vez que o autor realizou a contratação por meio digital, assinando o contrato por meio de reconhecimento facial (selfie), e o dinheiro foi creditado na conta do autor, e este transferiu voluntariamente o valor do empréstimo recebido para a CRF Consultoria. Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5006686-80.2022.8.08.0024. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR FIRMOU CONTRATO COM TERCEIRO ASSUMINDO A OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR UM EMPRÉSTIMO EM SEU NOME E REPASSAR O DINHEIRO PARA A EMPRESA DE CONSULTORIA. CONTRATO JUNTO AO BANCO FOI ASSINADO PELO AUTOR. FATO INCONTROVERSO. O MONTANTE DO CONTRATO FOI CREDITADO NA CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE NO GOLPE SOFRIDO PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Pois bem, conforme consta dos autos, em especial da reclamação apresentada pelo autor ao Procon (ID nº 12673653), verifica-se que ele foi vítima de um golpe praticado pela empresa CRF Consultoria Financeira, sem que o recorrente tivesse qualquer participação na fraude. Isso porque, embora o autor alegue ter sido induzido a erro pela empresa CRF Consultoria Financeira sob a premissa de que realizaria um investimento financeiro, é fato incontroverso que o autor assinou o referido contrato com a recorrente, com o objetivo de repassar os valores à CRF Consultoria Financeira, o que efetivamente ocorreu, conforme se verifica em ID. 12673648. Diante disso, entendo que não há como responsabilizar o recorrente pelo prejuízo sofrido pelo autor, uma vez que ele não teve nenhum envolvimento no golpe, não sendo a empresa outrora corré parceira de negócios da mesma. O autor realizou a contratação do empréstimo de forma digital, utilizando reconhecimento facial, e o valor foi creditado em sua conta bancária, fato confirmado pelo próprio autor em sua petição inicial (ID. 12673645). Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5007109-94.2024.8.08.0048. Magistrado: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Com base na exposição apresentada, conclui-se que não restaram preenchidos os requisitos legais para responsabilização da recorrida, uma vez que os elementos dos autos indicam a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, o que rompe o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar.

A contratação se deu de forma regular, com os valores devidamente creditados na conta da recorrente, sendo o posterior repasse a terceiros o resultado de decisão voluntária e autônoma da consumidora, sem qualquer participação ou ingerência da instituição financeira.

Dessa forma, entendo que pela manutenção incólume da sentença de improcedência proferida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)